Tribunal: TJMT
Processo: 1014893-19.2021.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014893-19.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVO JAWORSKE - CPF: 554.499.489-72 (RECORRENTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), LORENI DE APARECIDA SAUSEN JAWORSKE - CPF: 948.760.101-53 (RECORRENTE), TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - CNPJ: 05.464.895/0002-10 (RECORRIDO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), CONTERN CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 56.443.583/0002-60 (RECORRIDO), JOAO MARIA FERREIRA DE LIMA - CPF: 704.592.909-91 (RECORRIDO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO GROSSO - COANORTE - CNPJ: 35.099.956/0001-77 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO DE PASSEIO. TENTATIVA DE INGRESSO PELA DIREITA EM ESPAÇO REDUZIDO QUANDO JÁ INICIADA MANOBRA DE CONVERSÃO PELO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS RECORRIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IVO JAWORSKE e LORENI DE APARECIDA SAUSEN JAWORSKE (ID 222034682) contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP e JOÃO MARIA FERREIRA DE LIMA (ID 215777698). Os Recorrentes buscam a reforma da sentença para condenar os Recorridos ao pagamento de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) a título de danos materiais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 18/06/2021, nas proximidades do acesso à Rodovia BR-163, em Sinop/MT.

2.

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. A ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão.

3.

Segundo a narrativa inicial (ID 62638185), o veículo Fiat/Strada, placa OBN-7280, de propriedade da Recorrente Loreni e conduzido pelo Recorrente Ivo, encontrava-se parado aguardando oportunidade para adentrar a Rodovia BR-163, quando teria sido atingido lateralmente pelo caminhão VW/25320 Degrossi, placa EOE-4951, conduzido pelo Recorrido João Maria Ferreira de Lima, que prestava serviços à Recorrida Transete Transporte Seguro Ltda.

4.

A instrução processual, contudo, revelou dinâmica diversa da narrada na inicial. A prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento realizada em 06/05/2025 (ID 198486578) demonstrou, de forma coerente e consistente, que o acidente decorreu de conduta exclusiva do condutor do veículo dos Recorrentes.

5.

A testemunha presencial Roberto Marques dos Santos, ouvida em audiência (ID 198486578), confirmou a versão defensiva com clareza e objetividade, relatando que visualizou o caminhão parado às margens da rodovia aguardando oportunidade segura para ingressar na pista e que o caminhão foi quem iniciou primeiro a manobra de conversão, logo em seguida o veículo dos Recorrentes tentou adentrar pela direita em espaço extremamente reduzido, surpreendendo o caminhão e culminando na colisão. A prova testemunhal, aliada à prova documental e fotográfica (ID 62639344), é coerente com a dinâmica típica de acidentes envolvendo veículos de grande porte, nos quais a imprudência de veículos menores ao tentar se posicionar em espaço reduzido resulta em colisões laterais.

6.

Nesse sentido, é a jurisprudência: "
APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva nos acidentes de trânsito exige a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC/02. No caso concreto, restou comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que atravessou a via sem observar a manobra de conversão já iniciada pelo veículo de grande porte, afastando-se, assim, a responsabilidade do condutor e da empresa proprietária do caminhão. O artigo 29, § 2º, do CTB, que impõe aos veículos de maior porte a obrigação de zelar pela segurança dos menores, não implica presunção automática de culpa, exigindo-se a demonstração de conduta negligente ou imprudente, o que não se verificou no caso concreto. Não havendo culpa do motorista, inexiste dever de indenizar dos Requeridos de pagar indenização por danos morais e materiais, bem como de pagamento de pensão mensal à viúva da vítima. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08018819320218120046 Chapadão do Sul, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/02/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025).

7.

Igualmente pertinente o precedente desta E. Turma Recursal, no sentido de que "
a dinâmica dos fatos evidencia a imprudência do Recorrente, que não manteve distância de segurança nem aguardou o término da manobra do caminhão, violando os deveres de cuidado, atenção e domínio do veículo impostos pelos arts. 28, 34 e 38 do CTB", e de que "danos morais não são presumidos em acidentes de trânsito sem lesões pessoais ou abalo extrapatrimonial autônomo
" (N.U 1010397-47.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 12/03/2026, DJE 18/03/2026; N.U 1066071-44.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 03/03/2026, DJE 03/03/2026).

8.

Por conseguinte, ausente o ato ilícito imputável aos Recorridos e configurada a culpa exclusiva do condutor do veículo dos Recorrentes, não há que se falar em dano moral indenizável. Os transtornos decorrentes de acidente de trânsito causado pela própria conduta imprudente do condutor configuram mero aborrecimento, insuscetível de reparação na esfera extrapatrimonial.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026